Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-86.2025.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-86.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 849.684.783-72 (APELADO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 849.684.783-72 (APELANTE), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que o réu se abstenha de manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação. Além disso, condenou o requerido à devolução em dobro dos valores pagos pela autora em razão dos referidos contratos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de negativação indevida em razão de débito inexistente e definir a existência de responsabilidade civil por dano moral in re ipsa, bem como o montante indenizatório.

III. Razões de decidir

Não comprovada pela instituição a origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora, conforme exigência do art. 373, inc. II, do CPC, configurando-se a ilicitude do ato. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso. Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da origem da dívida, configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença. Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC..

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Banco Agibank S.A. e Maria Aparecida Souza Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que o réu se abstenha de manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação. Além disso, condenou o requerido à devolução em dobro dos valores pagos pela autora em razão dos referidos contratos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00
, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

O Banco Agibank S.A. recorre alegando a legalidade dos contratos de RMC, afirmando que houve contratação regular e que a parte autora anuiu deliberadamente, inclusive por meio de biometria facial, conforme documentos anexos. Defende, ainda, a observância da Instrução Normativa INSS n.o 100/2018 e 138/2022, com fornecido de termo de consentimento esclarecido (TCE) e proposta de adesão com foto do autor.

Argumenta a ausência de má-fé na conduta do banco, o que impediria a restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e inexistência de dano moral, por não haver prova de violação à personalidade da autora, mas, quando muito, mero dissabor.Pleiteia a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido a título de dano moral, por entender ser excessivo, e a compensação de eventual condenação com os valores recebidos pela autora.

Maria Aparecida Souza Pereira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral e dos honorários advocatícios, alegando que estes foram fixados em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

O Banco Agibank S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 340433388).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora, pessoa idosa e beneficiária previdenciária, ajuizou a presente ação declaratória sob a alegação de que jamais contratou quaisquer serviços financeiros junto ao réu, Banco Agibank S.A, notadamente cartões de crédito consignados. Narrou que, ao consultar seus proventos de aposentadoria, constatou a existência de descontos mensais indevidos em seu benefício, cumpriu obrigações a contratos que desconhece, cujos números indicados foram 1515599752 e 1515600928, ambos relativos à modalidade de “Reserva de Margem Consignável” (RMC).

Aduziu, ainda, que além dos descontos, sofreu inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, referentes a um contrato de número 1236714259, igualmente não reconhecido. Sustenta que jamais autorizou o uso de sua margem consignável para contratação de cartão de crédito, e que sequer recebeu os cartões ou utilizou qualquer crédito em decorrência desses supostos pactos. Assevera que os descontos se davam sob a rubrica “empréstimo”, o que reforça o caráter enganoso da operação. Em razão disso, requer-se a declaração de inexistência do subsídio, a cessação dos descontos, a reclamação do indébito em dobro, a indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito (objeto dos autos) e determinar que o réu se abstenha de manter qualquer cobrança relativa ao débito discutido nesta ação. Além disso, condenou o requerido à devolução em dobro dos valores pagos pela autora em razão dos referidos contratos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

O Banco Agibank S.A. recorre alegando a legalidade dos contratos de RMC, afirmando que houve contratação regular e que a parte autora anuiu deliberadamente, inclusive por meio de biometria facial, conforme documentos anexos. Defende, ainda, a observância da Instrução Normativa INSS n.o 100/2018 e 138/2022, com fornecido de termo de consentimento esclarecido (TCE) e proposta de adesão com foto do autor.

Argumenta a ausência de má-fé na conduta do banco, o que impediria a restituição em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e inexistência de dano moral, por não haver prova de violação à personalidade da autora, mas, quando muito, mero dissabor. Pleiteia a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor estabelecido a título de dano moral, por entender ser excessivo, e a compensação de eventual condenação com os valores recebidos pela autora.

Maria Aparecida Souza Pereira, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença quanto ao valor arbitrado para a condenação por dano moral e dos honorários advocatícios, alegando que estes foram fixados em descompasso com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o dano temporal, pelo que requer a majoração.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que houve a negativação indevida do nome da autora, bem como cobrança de débitos inexistentes.

Isso porque, em que pese as alegações da Instituição, constata-se a ausência de provas robustas e inequívocas de que referido instrumento contratual tenha sido efetivamente firmado pela parte autora.

O banco insurge-se contra a sentença, alegando a regularidade das contratações por meio eletrônico, com uso de biometria facial, telas sistêmicas e proposta de adesão concluída assinada pela autora, aduzindo ainda que não haveria dano moral indenizável, tampouco justificativa para reprodução do indébito em dobro.

Contudo, a razão não assiste ao apelante. Em primeiro lugar, a ausência de documentos firmados fisicamente ou digitalmente pela parte autora, acompanhada de cópia de documento pessoal e termo de consentimento/entrega/transferência inequívoco, compromete a higidez e a validade do negócio jurídico. Conforme sedimentado no âmbito consumerista, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e licitude da contratação, mormente diante da alegação de fraude ou inexistência de vínculo contratual.

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo banco, prints de tela, registros internos e proposta de adesão sem assinatura formal, são unilaterais e, por si só, não se revestem da presunção de veracidade ou de danos, não sendo aptos a demonstrar a anuência consciente e válida da parte consumidora. A propósito, o contrato n.o 1236714259, utilizado para negativação do nome da autora, inclusive foi juntado aos autos, em franca violação ao dever de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Verifica-se que o Banco não desincumbiu do seu ônus probatório, eis que os documentos juntados em sede de contestação, não vêm acompanhados de cópia de documento pessoal da autora, tampouco de termo de consentimento firmado ou qualquer outro elemento que demonstre a lisura, transferências e regularidade da contratação. Tal omissão, por parte de quem detém os meios técnicos e o dever de documentação da relação jurídica, revela-se ainda mais grave diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, ensejando a procedência dos pedidos autorais e a consequente responsabilização do fornecedor.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Em adição, impende destacar que não há o que se falar em compensação, uma vez que não restou demonstrado nos autos acerca dos valores transferidos na conta da autora.

No que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Oportuno destacar que embora se trate de negativação oriunda de apontamentos singulares e específicos, a fixação do valor indenizatório por dano moral levou em consideração a individualização do ilícito praticado, consubstanciado na inserção indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, de modo a refletir, com razoabilidade e proporcionalidade, o impacto concreto da restrição de crédito na esfera pessoal da demandante. Assim, o montante arbitrado a título de compensação moral mostra-se inadequado às especificações do caso concreto.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 4.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$6.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, como preceitua a regra o art. 85, § 8o do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor deve ser majorado para 20% sob o valor da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização de valores eventualmente utilizados e à imputação de litigância de má-fé a autora, não merece acolhida, uma vez que inexiste nos autos qualquer demonstração de má-fé ou dolo da parte demandante, que buscou tutela jurisdicional diante de descontos injustificados e ausência de prova contratual robusta por parte do réu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como para majorar o dano moral para R$6.000,00, e os honorários advocatícios para 20% sob o valor da condenação, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Agibank S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da Maria Aparecida Souza Pereira.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026